Tribunal: TJMT
Processo: 1039550-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039550-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0005-54 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO HANSCH PEREIRA - CPF: 914.251.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HUMBERTO PEREIRA - CPF: 309.427.309-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE PARCIAL DE CDA. RESOLUÇÃO SEFAZ/MT No 007/2008. TEMA 456 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, o qual impugna decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar a nulidade parcial da CDA no 2018929195 quanto à infração fundada na Resolução SEFAZ/MT no 007/2008, determinando sua retificação e fixando honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente a probabilidade do direito invocado; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal deve ser reformada diante das alegações de legalidade da cobrança e inadequação da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno exige demonstração específica de erro, omissão ou inadequação da decisão monocrática, não se prestando à mera reiteração das razões recursais já deduzidas.

4.

A decisão agravada fundamenta-se na ausência de plausibilidade jurídica da tese recursal em juízo de cognição sumária, considerando a aderência da decisão de origem ao entendimento firmado pelo STF no Tema 456.

5.

A controvérsia acerca da legalidade da Resolução SEFAZ/MT no 007/2008 e da adequação da exceção de pré-executividade demanda análise aprofundada, incompatível com a via estreita da tutela recursal de urgência.

6.

A alegação de risco de dano ao erário não demonstra, de forma suficiente, a presença de periculum in mora apto a justificar a concessão de efeito suspensivo.

7.

Ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito recursal sem a demonstração de vício específico na decisão monocrática. 2. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração concomitante de plausibilidade jurídica e risco de dano, aferíveis em juízo de cognição sumária. 3. A controvérsia que demanda análise aprofundada não autoriza, por si só, a concessão de tutela recursal de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I, 1.021; CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS (Tema 456); STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O agravo de instrumento foi manejado contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal no 1001756-09.2021.8.11.0002, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar a nulidade parcial da CDA no 2018929195, especificamente quanto à infração 17.1.14, fundada na Resolução SEFAZ/MT no 007/2008 c/c Decreto no 2.686/2010, ao entendimento de que o ato infralegal teria inovado na regra-matriz de incidência tributária, em afronta ao Tema 456 do STF. Determinou, ainda, a apresentação de CDA retificadora no prazo de 30 dias, sob pena de extinção da execução, bem como fixou honorários sucumbenciais com base no proveito econômico decotado.

Na decisão agravada, a Relatora indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, ao fundamento de ausência, em juízo sumário, dos requisitos autorizadores da tutela recursal, notadamente a plausibilidade do direito invocado.

Irresignado, o Estado sustenta, em síntese, a presença do fumus boni iuris, ao argumento de que a Resolução SEFAZ/MT no 007/2008 não altera o fato gerador do ICMS, mas apenas disciplina o momento do recolhimento, constituindo legítimo mecanismo de fiscalização. Aduz, ainda, a inadequação da exceção de pré-executividade para análise da controvérsia, diante da necessidade de dilação probatória e da presunção de legitimidade da CDA. Afirma, também, a existência de periculum in mora, consistente no risco de extinção da execução fiscal, levantamento de garantias e imposição de honorários elevados.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de ausência de vícios na decisão monocrática, adequação da aplicação do Tema 456 do STF e inexistência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se à impugnação de decisão monocrática, exigindo a demonstração específica de erro, omissão, contradição ou manifesta inadequação do decisum.

No caso, verifica-se que o agravante se limita, em grande medida, a reiterar os argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, sem infirmar, de modo específico, os fundamentos adotados na decisão agravada.

A decisão monocrática impugnada indeferiu o pedido de efeito suspensivo com base na ausência, em juízo de cognição sumária, da plausibilidade jurídica da tese recursal, especialmente diante da aderência da decisão de origem ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456, segundo o qual a alteração do critério temporal da regra-matriz de incidência tributária demanda lei em sentido formal.

Nesse contexto, não se vislumbra, neste momento processual, elemento suficiente para afastar a conclusão adotada pela Relatora, sobretudo porque a controvérsia demanda análise mais aprofundada, a ser realizada por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Ademais, quanto à alegada inadequação da exceção de pré-executividade, bem como à presunção de legitimidade da CDA, tais questões igualmente se inserem no mérito recursal, não sendo aptas, por si sós, a evidenciar a probabilidade de provimento do recurso em sede de cognição sumária.

No que se refere ao periculum in mora, embora o agravante sustente risco de prejuízo ao erário, a decisão agravada consignou, de forma implícita, a inexistência de perigo de dano irreparável apto a justificar a concessão da medida excepcional, conclusão que não foi suficientemente afastada pelas razões recursais.

Assim, ausentes elementos novos ou relevantes capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026